Tribunal: TJSP
Processo: 0009220-73.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009220-73.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
DOUGLAS GENTIL CAETANO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009220-73.2020.8.26.0502 -Voto no
2
voto número 48.168
Agravo em Execução no 0009220-73.2020.8.26.0502
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ - Campinas/DEECRIM UR4)
Agravante: DOUGLAS GENTIL CAETANO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls. 16/17,
acrescenta-se que fora homologado o cálculo das penas impostas ao
sentenciado Douglas Gentil Caetano, que manteve o lapso de três
quintos (60%) para fins de aquisição do requisito objetivo da
progressão de regime.
Douglas Gentil Caetano agravou, por intermédio da
Defensoria Pública, à fl. 01, que apresentou as razões, às fls. 02/05,
buscando a retificação do cálculo de pena para constar o prazo de 40%
para fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação
do artigo 112, inciso V, da Lei das Execuções Penais, eis que o lapso de
60% é restrito aos condenados reincidentes em crime hediondo, o que não
é o caso do sentenciado.
O recurso foi contrariado pelo Ministério Público, que verteu
ao improvimento (cf. fls. 22/29); a decisão foi mantida, no respeitável
despacho de fl. 30; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 38/44, opinou
por seu desprovimento.
É o relatório.
2- O agravo comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009220-73.2020.8.26.0502 -Voto no
3
Com efeito, o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90, que
expressamente estabelecia para fins de progressão de regime o
cumprimento de 3/5 da pena para os condenados por crime hediondo que
fossem reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se
comum ou se em crimes hediondos ou equiparados), foi expressamente
revogado com o advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Dessa forma, considerando a ausência de previsão legal
acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de
progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por
crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum,
deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser
adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da
Lei de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente
que este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou
equiparado, primários. A propósito “[...] Assim, como não é crime
hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII,
da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado
deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo): Lei de
Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a
ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado; Também não deve incidir a
fração de 3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre
a pena para fins de lapso temporal para progressão de regime, uma vez
que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi mais
benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo. Lei de Crimes
Hediondos (8.072/1990): Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime, no caso
dos condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009220-73.2020.8.26.0502 -Voto no
4
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e
de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o
do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução
Penal). (Redação dada pela Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no
13.964, de 2019) Para a progressão de regime, então, em razão do crime
de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico
de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada,
porque embora revogada pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao
novo percentual (40%), previsto na Lei de Execuções Penais, introduzido
pela nova lei citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no 533.016 MG; Rel.: Min.
Reynaldo Soares da Fonseca Decisão Monocrática; Data de Publicação:
31.03.2020).
Assim, o lapso temporal a ser exigido para a
progressão de regime, no caso em questão, deve ser de 40%.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em
execução interposto, para cassar a decisão que homologou o cálculo
de liquidação de penas e determinar a elaboração de novo cálculo,
observando-se a orientação supra.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR